Tribunal: TJMT
Processo: 1025364-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025364-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAB LOURENCO DAS CHAGAS - CPF: 806.949.771-87 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1025364-97.2025.8.11.0001.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
JOAB LOURENÇO DAS CHAGAS.

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO E DEMORA NA RELIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. RELIGAÇÃO IRREGULAR PELO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO RECORTE E DA RETIRADA DO MEDIDOR. CONDUTA AMPARADA PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de interrupção não notificada e demora na religação.

O recorrente sustenta ter quitado débito e solicitado religação, mas permaneceu sem energia por mais de três dias, inclusive durante evento familiar, causando prejuízos e abalo moral.

A concessionária defende que o corte inicial decorreu de inadimplemento e que houve religação clandestina pelo consumidor, fato que legitimou o recorte e a retirada do medidor, conforme a Resolução ANEEL no 1.000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica em abril/2025 decorreu de falha na prestação do serviço ou de inadimplemento e religação irregular pelo consumidor; (ii) estabelecer se, diante da regularidade da conduta da concessionária, configura-se ou não o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor deve comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito, enquanto a concessionária deve demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos termos do art. 373 do CPC.

A juntada de documentos na fase recursal é restrita às hipóteses dos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei no 9.099/1995, não configuradas no caso concreto.

Os documentos apresentados pela concessionária, consistentes em histórico de consumo, ordens de serviço e comprovantes de débito, não foram impugnados especificamente, de modo que, conforme o art. 434 do CPC, presumem-se verdadeiros.

O histórico comprova suspensão do fornecimento em novembro/2024 por inadimplemento, seguida de religação clandestina pelo consumidor, ensejando recorte e retirada do medidor em abril/2025, conduta expressamente autorizada pela Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A vedação legal ao corte em sextas-feiras, finais de semana e feriados (Lei no 14.015/2020) aplica-se apenas às hipóteses de suspensão regular por inadimplemento, não abrangendo a hipótese de religação à revelia, que autoriza corte imediato sem aviso prévio.

Não há ato ilícito imputável à concessionária, pois a interrupção do fornecimento decorreu de inadimplemento e conduta irregular do consumidor, afastando a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de religação irregular está autorizada pela Resolução ANEEL no 1.000/2021, não se submetendo às restrições da Lei no 14.015/2020.

A concessionária pode realizar corte imediato e retirar o medidor quando constatada religação à revelia, independentemente de aviso prévio.

Não há dano moral quando a interrupção do serviço resulta de inadimplemento e conduta irregular do consumidor, sendo legítima a atuação da distribuidora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 434, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 46; Lei no 14.015/2020, art. 1o, §1o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 367.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1030661-16.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 26/06/2025, DJE 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 302956379, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, revogando a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a interrupção de serviço essencial sem a prévia notificação, associada à demora no restabelecimento, caracteriza falha na prestação do serviço passível de responsabilização da reclamada por dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

A reclamada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que o recorrente trouxe documento novo anexado ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO No 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se à possibilidade de se arbitrar verba indenizatória a título de danos morais, decorrentes da suposta falha na prestação do serviço pela reclamada, em razão da interrupção de serviço essencial sem a prévia notificação, associada à demora no restabelecimento.

O reclamante alega ser titular da unidade consumidora UC 6.2063887-0 e que, em 11/04/2025 (sexta-feira), teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua residência, sem aviso prévio da concessionária.

Afirma que, na ocasião, quitou o débito e solicitou a religação, conforme protocolo no 9683154310, sendo informado que o restabelecimento ocorreria no prazo de 24 horas.

Contudo, o serviço não foi restabelecido no prazo legal. Diante disso, acionou novamente a reclamada, conforme protocolo no 99441864, sem sucesso, até a data da distribuição da ação (14/04/2025), já decorridos aproximadamente três dias. Ressalta que a suspensão ocorreu justamente durante a data comemorativa de 12/04/2025, aniversário de sua neta, que residia no imóvel com a genitora.

Aduz que, ultrapassadas mais de 24 horas, uma equipe compareceu ao local, mas não realizou o procedimento de religação. Relata que, ao contatar novamente o canal de atendimento, foi informado de que não havia prazo exato para o restabelecimento dos serviços.

O reclamante destaca que seus alimentos, armazenados em geladeira, estavam perecendo, além de possuir outros equipamentos que dependem da rede elétrica. Acrescenta, ainda, que a festa de aniversário de sua neta foi frustrada, com convidados, alimentos preparados, bebidas e bolo desperdiçados, gerando prejuízo financeiro e abalo emocional decorrentes da grave omissão da reclamada.

Sustenta que a demora injustificada no restabelecimento do serviço de energia elétrica, após reiteradas reclamações administrativas, caracteriza falha na prestação do serviço e, por consequência, enseja a responsabilização da ré e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

A demandada, por sua vez, alega que a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora ocorreu, na verdade, em 18/11/2024, em razão do inadimplemento da fatura referente ao mês de outubro de 2024, no valor de R$ 458,62 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), com vencimento em 09/10/2024 e quitada apenas em 19/11/2024, um dia após a suspensão.

Sustenta, ainda, que o reclamante religou sua unidade consumidora clandestinamente, à revelia da empresa, que, ao identificar a ligação irregular, procedeu ao recorte e à retirada do medidor.

Ressalta que, desde a suspensão do fornecimento em novembro/2024 até a data narrada na inicial (11/04/2025), a parte autora não requereu formalmente a religação, motivo pelo qual não se pode considerar abusiva a conduta da empresa, que agiu em pleno exercício regular de seu direito, conforme a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
,
e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, analisando o contexto fático-probatório dos autos, observa-se, a partir do Extrato do Cliente e do Histórico de Contas do Cliente, as seguintes ocorrências:

·

18/11/2024 – OS no 225783733: suspensão do fornecimento por falta de pagamento, sem retirada do medidor (ID 302956378).

·

11/04/2025 – OS no 238586485: recorte do fornecimento (ID 302956374).

·

11/04/2025 – OS no 238580406: retirada do medidor (ID 302956377).

·

12/04/2025 – OS no 238581526: religação sem instalação de medidor (ID 302956375).

·

15/04/2025 – OS no 238677426: religação com instalação de medidor (ID 302956376).

Portanto, verifica-se que o primeiro corte ocorreu em 18/11/2024, em razão da ausência de pagamento da fatura de 10/2024. Posteriormente, novo desligamento em 11/04/2025, ocasião em que foi realizado o recorte e a retirada do medidor.

Ressalta-se, ainda, que as faturas de 03/2025, com vencimento em 12/03/2025, no valor de R$ 357,87, e de 04/2025, com vencimento em 08/04/2025, no valor de R$ 277,68, foram quitadas somente após o recorte ocorrido em 11/04/2025. A religação ocorreu no dia 12/04/2025, conforme OS no 238581526 (ID 302956375).

Igualmente, não prospera a alegação de ausência de notificação e de impedimento de suspensão do serviço às sextas-feiras. Isso porque tais restrições aplicam-se apenas à hipótese de corte regular,
não sendo o caso dos autos
, em que se tratou de recorte decorrente de religação irregular.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE FORNECIMENTO REALIZADO EM SEXTA-FEIRA. RELIGAÇÃO À REVELIA. LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO. ATO AMPARADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ENERGISA MATO GROSSO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de suspensão do fornecimento de energia em sexta-feira. A parte autora alegou ilegalidade no corte por afronta à Lei no 14.015/2020, requerendo reparação pelos prejuízos suportados. A ré pleiteou a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada em 22/11/2024, sexta-feira, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, à luz da Lei no 14.015/2020 e da Resolução ANEEL no 1.000/2021, especialmente diante da alegação de religação à revelia pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.015/2020 veda a interrupção do fornecimento de serviços públicos por inadimplemento em sextas-feiras, finais de semana e feriados, mas tal norma não se aplica às hipóteses de religação à revelia, reguladas de forma específica pela Resolução ANEEL no 1.000/2021. 4.
O art. 367 da Resolução ANEEL no 1.000/2021 autoriza a distribuidora a realizar novo corte imediato de energia em casos de religação não autorizada, independentemente de aviso prévio ou limitação quanto ao dia da semana.
5. Os documentos constantes nos autos demonstram que a parte autora permaneceu inadimplente desde julho de 2024, com religação irregular após corte efetuado em agosto de 2024, e somente efetuou o pagamento das faturas em 22/11/2024, após o recorte executado às 16h do mesmo dia. 6.
O histórico de consumo após o corte inicial e a ausência de solicitação formal de religação confirmam a religação à revelia, autorizando a conduta da concessionária, que agiu em estrita observância à norma regulatória vigente. 7. A indenização por danos morais exige a configuração de ato ilícito, nexo de causalidade e ofensa à honra ou dignidade do consumidor, elementos ausentes no caso em análise, uma vez que a conduta da distribuidora foi regular e justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de religação à revelia está autorizada pela Resolução ANEEL no 1.000/2021, não se submetendo às restrições da Lei no 14.015/2020 quanto ao dia ou horário do corte. 2. A concessionária pode atuar de forma imediata para coibir ligações irregulares, sem necessidade de aviso prévio, desde que configurada a religação não autorizada. 3. Não se configura dano moral quando a interrupção do serviço ocorre de forma legítima, com amparo normativo e diante de conduta irregular do consumidor
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 14.015/2020, art. 1o, §1o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 367.Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.
(N.U 1030661-16.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025) (grifei).

Ressalte-se, ainda, que os documentos juntados pela reclamada, consistentes em histórico de consumo, ordens de serviço e comprovantes de débitos,
não foram objeto de impugnação específica pelo reclamante,
que se limitou a reiterar suas alegações genéricas de falha na prestação do serviço. À luz do disposto no art. 434 do CPC,
a ausência de impugnação específica importa em presunção de veracidade quanto às informações constantes dos referidos documentos, razão pela qual devem ser considerados válidos para a formação do convencimento do juízo.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço, uma vez que a primeira suspensão do fornecimento se deu exclusivamente em razão do inadimplemento de débitos, e a posterior retirada do medidor decorreu da conduta ilícita do próprio reclamante. Inexistindo ato ilícito imputável à concessionária, não se configura o dano moral pleiteado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3odo Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025